Tribunal: STF
Processo: RE 553663
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Contrato de
   arrendamento mercantil. Leasing. Inexistência de opção de compra.
   Importação de aeronaves. Não incidência do ICMS. Decisão mantida.
   Agravo regimental improvido. Não incide ICMS sobre as importações,
   do exterior, de aeronaves, equipamentos e peças realizadas por
   meio de contrato de arrendamento mercantil quando não haja
   circulação do bem, caracterizada pela transferência de domínio,
   ainda que sob a égide da EC nº 33/2001.